Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE USO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE.
1. A ação revisional dispensa a juntada integral dos autos de referência para o seu conhecimento, quando a questão controvertida é exclusiva de direito e foi objeto de análise no provimento judicial impugnado, o qual tratou expressamente da ausência do documento que serve de arrimo para as principais teses da Defesa.
2. Recai sobre o requerente o ônus da prova para desconstituir a decisão de condenação transitada em julgado, de modo que, havendo dúvida sobre a existência do erro de procedimento ou de julgamento, o pedido revisional deve ser julgado improcedente.
3. A ausência do exame toxicológico não constitui impedimento para a configuração do crime de tráfico de drogas, nem é suficiente para desclassificar a conduta para o delito de posse para consumo pessoal, por ser comum a coexistência das condições de usuário e de traficante, pois o vício é geralmente sustentado com a venda de entorpecentes, especialmente no interior do estabelecimento prisional, em que a venda de entorpecentes também se transmuda em meio de sustento e sobrevivência do interno.
4. É relativa a presunção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635.659/SP), de que a posse de até 40g (quarenta gramas) de maconha configura uso pessoal, e pode ser afastada diante da presença de elementos que indiquem a traficância, tais como a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão, dentre outras.
5. A reincidência foi tratada pelo Código Penal como critério autônomo de transferência a regime prisional mais gravoso, de acordo com o art. 33, § 2o, além da quantidade de pena.
6. Revisão criminal julgada improcedente.